Tribunal: TJSP
Processo: 0001047-52.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença relativo à exibição de documentos – Extinção (art. 924, III do CPC) – Inconformismo da parte autora – Validade da radiografia juntada pela ré, que indica a inexistência de contrato firmado pela falecida – Desnecessidade de juntada de outros documentos para satisfazer a obrigação – Descabimento da fixação de multa diária - Confirmação da sentença -

Ementa:
Apelação – Ação de cumprimento de sentença relativo à exibição de documentos – Extinção (art. 924, III do CPC) – Inconformismo da parte autora – Validade da radiografia juntada pela ré, que indica a inexistência de contrato firmado pela falecida – Desnecessidade de juntada de outros documentos para satisfazer a obrigação – Descabimento da fixação de multa diária - Confirmação da sentença - Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001047-52.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
ANTONIA DE CARVALHO BERTOLDI, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001047-52.2017.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
VOTO No 79993
APELAÇÃO CÍVEL No 0001047-52.2017.8.26.0474
COMARCA: POTIRENDABA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCO ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
APELANTE: ANTONIA DE CARVALHO BERTOLDI
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação de cumprimento de sentença relativo à exibição
de documentos Extinção (art. 924, III do CPC) Inconformismo
da parte autora Validade da radiografia juntada pela ré, que
indica a inexistência de contrato firmado pela falecida

Desnecessidade de juntada de outros documentos para satisfazer a
obrigação
Descabimento da fixação de multa diária -
Confirmação da sentença - Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ANTONIA DE CARVALHO BERTOLDI objetivando a reforma da r. sentença que julgou
extinto o cumprimento de sentença ajuizado contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
considerando exibido o documento.
Em apertado resumo, a recorrente alega que o documento juntado
não satisfaz a obrigação imposta à ré na fase de conhecimento, não tendo colacionado o
contrato, como determinado pelo Tribunal. Afirma que o documento juntado é o mesmo
já colacionado na ação de conhecimento, produzido de modo unilateral. Assevera a
existência de uma relação de consumo, sendo necessária a inversão do ônus da prova e
a possibilidade de fixação de multa diária em caso de exibição de documentos, contexto
em que requer a reforma decisão. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento.
É o relatório.
Não procede o inconformismo da parte autora.
Por primeiro, impede ressaltar que o documento juntado na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001047-52.2017.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
conhecimento não é o mesmo que foi juntado pela TELEFÔNICA, na medida em que
naquela ocasião foi juntado apenas um print “nada consta” que, de fato, não elucidava o
tipo de contrato firmado entre os litigantes. Aqui, no cumprimento, foi colacionada a
radiografia do contrato que, ao contrário do alegado pela recorrente, basta para
satisfazer a obrigação, porquanto que o NRC pertence a contrato firmado por terceira
pessoa, o que, aliás, revela que a pretensão de executar a ação coletiva estaria fadada
ao insucesso.
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
O documento apresentado à fl. 70 revela que a parte não firmou
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997, pois o NRC
informado não foi adquirido em nome da falecida, de modo que não é titular do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001047-52.2017.8.26.0474 - Potirendaba - Voto no -
dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-
se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA alguns
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Por fim, descabida a cominação da multa diária, tendo a apelada
cumprido a obrigação de exibir o documento relativo à relação jurídica estabelecida entre
as partes. Fica mantida a extinção.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator